Tribunal: TJSP
Processo: 1006465-56.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Autor que pretende a condenação do réu à quitação do preço dos materiais de construção adquiridos em seu comércio, entregues e jamais pagos – Sentença de parcial procedência mantida – Condenação que abarcou apenas os valores constantes nos pedidos de compra assinados pelo réu, não sendo, de fato, possível condenar-se o demandado a pagar por itens lançados unilateralmente em

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Autor que pretende a condenação do réu à quitação do preço dos materiais de construção adquiridos em seu comércio, entregues e jamais pagos – Sentença de parcial procedência mantida – Condenação que abarcou apenas os valores constantes nos pedidos de compra assinados pelo réu, não sendo, de fato, possível condenar-se o demandado a pagar por itens lançados unilateralmente em talão, sob seu nome, sem sua assinatura – Autor a quem competia demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o que não fez quanto à integralidade das pretensões – Sucumbência recíproca caracterizada – Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO